Tribunal: TJMT
Processo: 0003954-56.2013.8.11.0086
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003954-56.2013.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CELSO TERLAN - CPF: 512.825.859-91 (EMBARGADO), EDUARDO RAFAEL BUSS - CPF: 615.913.350-00 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito civil e processual civil. embargos de declaração. seguro de vida e invalidez. acidente anterior à contratação. consolidação da invalidez posterior. responsabilidade da seguradora. alegação de omissão e contradição. inexistência.
embargos rejeitados
.

i. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que deu provimento parcial à Apelação Cível interposta contra decisão que a condenou a Embargante ao pagamento de indenização securitária e indenização por danos morais. A Seguradora alega omissão e contradição, sustentando que o acidente ocorreu antes da vigência do contrato de seguro, o que afastaria sua responsabilidade. Subsidiariamente, aponta omissão quanto ao critério de atualização monetária adotado, alegando
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter a condenação, mesmo reconhecendo que o acidente ocorreu antes da contratação do seguro; (ii) analisar eventual omissão quanto ao critério de atualização monetária do capital segurado, com alegação de dupla correção indevida.

iii. razões de decidir

3. O acórdão objeto da embargabilidade apreciou expressamente a alegação de ilegitimidade passiva, assentando que a consolidação da invalidez, e não o acidente, constitui o fato gerador da obrigação securitária, conforme a Súmula 278 do STJ.

4. A responsabilidade da Sseguradora é reconhecida a partir da vigência da apólice no momento da consolidação da invalidez, ainda que o acidente causador tenha ocorrido anteriormente.

5. O voto condutor distingue adequadamente o precedente citado pela Embargante, demonstrando que, no caso concreto, a peculiaridade reside na data da ciência inequívoca da invalidez, que se deu em 2013, já sob cobertura contratual.

6. A alegação de omissão quanto à correção monetária é infundada, pois o acórdão esclarece que a atualização visa preservar o valor real da indenização, sem configurar enriquecimento ilícito, com base nos artigos 757, 758, 759 e 760 do CC e precedentes do STJ.

7. A argumentação de “dupla correção” revela mero inconformismo com o critério adotado, não sendo cabível sua rediscussão em embargos de declaração.

8. Todos os pontos relevantes foram enfrentados de forma clara e suficiente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no aresto.

9. O prequestionamento é considerado implícito quando as matérias legais são efetivamente analisadas, mesmo que sem menção expressa aos dispositivos, conforme orientação do STJ.

iv. dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A consolidação da invalidez após a contratação do seguro gera obrigação de indenizar, mesmo que o acidente tenha ocorrido anteriormente. 2. A inexistência de omissão ou contradição no acórdão impede o uso do recurso Integrativo como via para rediscussão do mérito. 3. A correção monetária fixada desde o sinistro visa à recomposição do valor real da indenização, não configurando enriquecimento sem causa. 4. O prequestionamento pode ser reconhecido de forma implícita, desde que a matéria legal tenha sido suficientemente enfrentada.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 757, 758, 759, 760 e 884; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 278; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0003954-56.2023.8.11.0086

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Bradesco Vida e Previdência S.A.
em virtude do acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação interposto em desfavor de
Celso Terlan
.

Em suas razões, a Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao manter a condenação, embora tenha reconhecido que o sinistro (acidente) ocorreu antes da vigência do contrato de seguro firmado entre as partes.

Defende que a responsabilidade indenizatória recai sobre a Seguradora cuja apólice estava vigente na data do acidente, e não na data da consolidação da invalidez, motivo pelo qual requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Subsidiariamente, aponta omissão quanto ao critério de atualização do capital segurado utilizado para fixação do valor da condenação.

Alega que houve dupla correção monetária (
bis in idem
), pois o acórdão teria determinado atualização do capital segurado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) desde 2001, quando ainda não existia contrato vigente, o que configura enriquecimento ilícito em afronta aos arts. 757, 760 e 884 do Código Civil, postulando a correção monetária apenas a partir da contratação em 2008, nos termos da Súmula 632/STJ.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento do recurso e o prequestionamento da matéria.

Contraminuta no Id. 318342891.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que a
Bradesco Vida e Previdência S.A.
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Nova Mutum nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Empresarial por Invalidez Permanente por Acidente de Trabalho c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por
Celso Terlan
.

O Juiz
a quo
concluiu pela procedência parcial dos pedidos e condenou a Requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com correção monetária a partir da data do sinistro, e juros de mora a partir da citação. Além disso, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com acréscimo de correção monetária a partir da data do arbitramento, e juros de mora a partir do evento danoso.

Em ambos os casos, deverá ser observado o índice IPCA como parâmetro para a atualização monetária, ao passo que os juros de mora corresponderão à taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, em conformidade com os artigos 389 e 406, § 1o, do Código Civil.

Diante da sucumbência, condenou a Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões, a Apelante arguiu preliminar de prescrição, pois superado o prazo ânuo previsto no art. 206, §1o, II, b, do Código Civil.

No mérito, sustentou a inexistência de cobertura securitária, pois o acidente ocorreu no ano de 2001, antes da vigência da apólice contratada no ano de 2008.

Acentuou que, por se tratar de seguro coletivo, a obrigação de prestar informações sobre as cláusulas contratuais compete exclusivamente à estipulante, consoante definido no Tema Repetitivo no 1.112 do STJ.

Defendeu a aplicação da Tabela SUSEP, que prevê indenização proporcional ao grau de invalidez parcial, limitado no caso a 6,25% do capital segurado, e não ao pagamento integral da cobertura securitária como fixado na sentença.

Alegou que a negativa de cobertura não decorreu de conduta ilícita ou má-fé da Apelante, mas da ausência de cobertura contratual, por isso, não há falar em dano extrapatrimonial. Subsidiariamente, afirma que o
quantum
foi arbitrado de modo exorbitante e merece ser reduzido para R$ R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Na sessão de julgamento realizada em 16/09/2025 o Colegiado, à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso.

Inconformada, a
Bradesco Vida e Previdência S.A.
opôs estes Embargos de Declaração, no qual alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao manter a condenação, embora tenha reconhecido que o sinistro (acidente) ocorreu antes da vigência do contrato de seguro firmado entre as partes.

Defende que a responsabilidade indenizatória recai sobre a Seguradora cuja apólice estava vigente na data do acidente, e não na data da consolidação da invalidez, motivo pelo qual requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Subsidiariamente, aponta omissão quanto ao critério de atualização do capital segurado utilizado para fixação do valor da condenação.

Alega que houve dupla correção monetária (
bis in idem
), pois o acórdão teria determinado atualização do capital segurado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) desde 2001, quando ainda não existia contrato vigente, o que configura enriquecimento ilícito em afronta aos arts. 757, 760 e 884 do Código Civil, postulando a correção monetária apenas a partir da contratação em 2008, nos termos da Súmula 632/STJ.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento do recurso e o prequestionamento da matéria.

É importante consignar, todavia, que o Recurso Integrativo constitui instrumento processual voltado à correção de vícios intrínsecos da decisão judicial, tais como obscuridade (falta de clareza), contradição (incompatibilidade lógica interna), omissão (ausência de manifestação sobre ponto relevante e imprescindível) ou erro material (equívoco manifesto de natureza formal). O seu cabimento restringe-se, portanto, a hipóteses excepcionais, nas quais o ato decisório carece de completude, coerência lógica ou inteligibilidade.

Com efeito, tal modalidade recursal não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco constitui meio adequado para impugnar suposta nulidade de publicação ou de comunicação processual, especialmente quando não demonstrado vício no ato de intimação.

Melhor sorte, todavia, não assiste à Embargante. Isso porque, a tese de ilegitimidade passiva, baseada na suposta ausência de responsabilidade da Seguradora em razão do contrato ter sido firmado após a ocorrência do acidente, foi claramente enfrentada no voto condutor.

O colegiado afastou tal alegação com base na interpretação sistemática da legislação civil e da jurisprudência consolidada do STJ, notadamente a Verbete 278, fixando como marco da pretensão o momento da consolidação da invalidez, e não o acidente em si.

O voto condutor explicitou que, embora o acidente tenha ocorrido antes da vigência do contrato, a invalidez se consolidou no ano de 2013, quando o Autor já estava sob a égide do contrato de seguro.

O acórdão ainda destacou que, comprovada a existência do nexo causal entre o acidente e a sequela, bem como a vigência da apólice no momento da constatação da invalidez permanente, é dever da Apelante indenizar o Recorrido, nos termos contratados.

Esse raciocínio segue orientação do Superior Tribunal de Justiça para hipóteses em que a invalidez decorre de agravamento progressivo das lesões, sendo pacífico o entendimento de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional e, por consequência, da caracterização do sinistro, é a data da ciência inequívoca da invalidez permanente, conforme dispõe o Verbete 278 da Súmula do STJ.

Assim, inexiste qualquer contradição entre a fundamentação adotada e o ordenamento jurídico ou jurisprudência aplicável.

Esta Relatora não desconsiderou o precedente citado pela Embargante (REsp 1.931.145/MS), mas aplicou corretamente distinção fundamentada, reconhecendo a peculiaridade do caso concreto, que envolveu invalidez consolidada em momento posterior à celebração do contrato.

Quanto à alegada omissão sobre a data inicial de correção monetária, tampouco assiste razão à Embargante, pois a incidência de correção monetária a partir da data do sinistro alinha-se ao entendimento de que o prejuízo material efetivo ocorreu com o acidente, ainda que a cobertura securitária tenha se viabilizado apenas com a posterior constatação da invalidez.

A argumentação da Embargante quanto à “dupla correção” decorre de mero inconformismo com o critério de atualização monetária adotado, o qual foi fixado com base em interpretação sistemática do contrato, da jurisprudência e da realidade fática do processo.

O valor do capital segurado foi respeitado conforme pactuado, e a atualização desde a data do sinistro visa preservar o valor real da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa, mas mera recomposição monetária, nos exatos termos da função da correção.

O voto condutor, ao reconhecer a incidência da cláusula contratual que prevê o capital segurado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e sua correção desde o evento danoso, expressamente invocou os artigos 757, 758, 759 e 760 do Código Civil.

A fundamentação também se valeu de precedentes do STJ que tratam da boa-fé objetiva, do dever de informação e das cláusulas limitativas, demonstrando enfrentamento claro das normas jurídicas aplicáveis.

Assim, não subsiste a alegação de omissão quanto ao enfrentamento dos dispositivos legais, que foram considerados de forma implícita e, em alguns casos, expressa.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o Julgador não está obrigado a rebater individualmente cada artigo de lei invocado pela parte, bastando que enfrente, de modo suficiente, as questões jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia.

Em conclusão, todos os pontos suscitados pela Embargante foram devidamente apreciados. O acórdão se mostra claro, coeso, logicamente estruturado e em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante.

A negativa de acolhimento das teses recursais não configura omissão, tampouco contradição, sobretudo quando o fundamento jurídico adotado é suficiente para resolver integralmente a controvérsia.

A tentativa de qualificar os fundamentos do aresto com vícios revela mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo Colegiado, o que não autoriza o manejo dos Aclaratórios, nos termos dos artigos 1.022 e seguintes do CPC.

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025